Tribunal: TJDFT
Processo: 0703655-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. DIVERGÊNCIA ENTRE OS GENITORES E MATÉRIA REFERENTE À FILIAÇÃO DO GENITOR. AÇÃO DE ESTADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA.

1. As hipóteses de competência do Juízo de Registros Públicos estão previstas no art. 31, da LOJDF, em rol taxativo. Entre elas não se encontra a solução de conflito entre os pais acerca do nome do filho comum.

2. Se a solução da demanda pressupõe a discussão em torno da paternidade do menor impúbere, relacionada à filiação, e se a alteração do prenome e inclusão de sobrenome diz respeito aos direitos da personalidade da criança, questões afetas ao estado da pessoa, a competência para processar e julgar a demanda compete ao Juízo da Vara de Família, conforme dispõe o art. 27, inciso I, alínea “a”, da LOJDF.

3. Declarado competente o Juízo suscitado, da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina.